Tribunal: CARF
Processo: 13656.720001/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720001/2014-15
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.265 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
COMPLEMENTAÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE CALDAS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à
relatora, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
13656.720001/2014-15
51.054.256-5
Obrigação Principal (Compensação)
Parcelamento
51.054.263-8
Multa Isolada
Recurso Especial
13656.720002/2014-60
51.054.258-1
Obrigação Principal (Empresa)

Processo Encerrado
51.054.259-0
Obrigação Principal (Empresa)
51.054.260-3
Obrigação Principal (Segurados)
O presente processo trata dos Debcad’s 51.054.256-5 e 51.054.263-8, relativos a
glosas de compensação informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações para a Previdência Social (GFIP) sem comprovação documental que justificasse tal
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720001/2014-15
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13656.720001/2014-15

procedimento e aplicação de multa isolada por compensação indevida na GFIP (Relatório Fiscal
de fls. 6 a 10).
Em sessão plenária de 18/02/2016, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-004.179 (fls. 529 a 538), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/10/2012
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Impõe-se a glosa dos valores indevidamente compensados, acrescida de multa de mora
e juros de mora, quando ausente a comprovação pelo sujeito passivo da existência do
seu direito creditório.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei no
8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de
provas, a falsidade da compensação efetuada pelo sujeito passivo. A omissão do sujeito
passivo em justificar a origem do seu direito creditório, como só alegado pela acusação
fiscal, é circunstância insuficiente para concluir pela falsidade das compensações
efetuadas.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a multa
isolada de 150% aplicada pela fiscalização (AI n° 51.054.263-8). Os Conselheiros
André Luís Mársico Lombardi e Carlos Henrique de Oliveira acompanharam o relator
pelas conclusões. O Conselheiro Arlindo da Costa e Silva votou pela manutenção da
multa isolada.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/03/2012 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 539) que, em 19/04/2016 (Despacho de Encaminhamento de fl. 550),
interpôs o Recurso Especial de e-fls. 540 a 549, com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir a
aplicação da multa isolada por falsidade na declaração em GFIP.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, nos termos do despacho de 31/05/2016
(fls. 551 a 554).
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a aplicação da penalidade em questão está prevista no art. 89, § 10, da Lei n°
8.212, de 1991, c/c art. 44, I da Lei n°. 9.430, de 1996, segundo os quais, na hipótese de
compensação indevida, e uma vez constatada a inidoneidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, impõe-se à aplicação da multa isolada no percentual de 150%;
- nesse sentido é a jurisprudência administrativa (cita o Acórdão no 2302-
002.380);
- o Contribuinte compensou créditos que, dada a sua natureza controvertida, não
cumprem os requisitos legais de liquidez e certeza e, nessa perspectiva, constata-se que a
compensação se fundamenta em declaração falsa, ante a inexistência de seus pressupostos legais;
- uma vez verificada a falsidade, tem-se configurada a hipótese de incidência
prevista no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, que não exige dolo do agente;
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13656.720001/2014-15

- ora, se não há dúvida de que as GFIP's entregues veicularam informações
sabidamente falsas, não há que se falar em redução da penalidade, conforme o art. 97 do Código
Tributário Nacional;
- assim, ao afastar a multa, o julgado recorrido terminou por criar hipótese de
redução de penalidade não prevista em lei, violando, por consequência, o Princípio da
Legalidade;
- na remota hipótese de não se acolher o entendimento acima exposto, requer-se,
então, a aplicação da multa no percentual de 75%, tal como previsto no Acórdão no 2403-
001.781.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte interpôs o Recurso Especial de
fls. 561 a 581, ao qual foi negado seguimento, nos termos do despacho de 11/10/2016 (fls. 585 a
590).
Contra o despacho denegatório de seguimento de seu Recurso Especial, o
Contribuinte apresentou o Agravo de fls. 594 a 616, rejeitado pelo despacho de 11/07/2018 (fls.
620 a 626).

Voto

Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
Trata-se dos Debcad’s 51.054.256-5 e 51.054.263-8, relativos a glosas de
compensação informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a
Previdência Social (GFIP) sem comprovação documental que justificasse tal procedimento e
aplicação de multa isolada por compensação indevida na GFIP (Relatório Fiscal de fls. 6 a 10).
No Acórdão recorrido, deu-se provimento parcial ao Recurso Voluntário,
afastando-se a multa isolada, ao argumento de ausência de demonstração de conduta dolosa por
parte do sujeito passivo. Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede a manutenção da citada multa,
por falsidade na declaração. E alternativamente, apresenta o seguinte pedido (fls. 548):
Na remota hipótese, dessa e. Turma não acolher o entendimento acima exposto,
requer-se, então, a aplicação da multa no percentual de 75%, tal como previsto no
seguinte julgado:
O julgado indicado é o Acórdão no 2403-001.781 e ao final do apelo a Fazenda
Nacional registra (fls. 549):
Em face do exposto, requer a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) o conhecimento e o
provimento do presente recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido,
reconhecendo-se a validade da cobrança da multa isolada prevista no art. 89, §10o, da
Lei no 8.212/91 (ou, então, reduzindo-se a multa em questão ao patamar de 75%).
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13656.720001/2014-15

Assim, resta claro que existe um pedido alternativo, subsidiado inclusive pela
indicação de julgado no sentido da tese defendida pela Fazenda Nacional.
Entretanto, no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 551 a
554 somente foi analisada a primeira matéria suscitada. Quanto ao pedido alternativo, dito
despacho quedou-se silente, o que demanda o retorno dos autos à Câmara recorrida, para
complementação.
Destarte, a complementação consiste no exame da matéria constante do pedido
alternativo, qual seja, redução da multa isolada de 150% ao percentual de 75%,
considerando-se como paradigma o Acórdão no 2403-001.781, indicado pela Recorrente.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência
à DIPRO/COJUL, para que esta encaminhe o processo à Câmara de origem, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital